Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004275-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), DANIELLA DE MATTOS GREGORIO NOGUEIRA - CPF: 691.079.391-91 (AGRAVANTE), Prefeito de Cuiabá (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADE COATORA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA – MÉRITO – QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO – INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Daniella de Mattos Gregório Nogueira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007672-33.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a anulação da “questão 04, da Prova Objetiva da disciplina de Língua Portuguesa, para o cargo de Enfermeiro Oncológico”, referente ao Edital n. 001/2022, da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

A Recorrente sustentou, em resumo, que a questão contém erro grosseiro, “pois possui duas respostas corretas para a pergunta formulada, quais sejam, ALTERNATIVAS ‘B’ e ‘C’, fato este que fere o disposto no item 9.1.2 do edital do concurso”.

Disse que, “caso não seja anulada a questão 04, da prova objetiva da disciplina de Língua Portuguesa, que apresenta um erro grosseiro, a Agravante estará desclassificada do concurso público e, como consequência, estará impossibilitada de participar da próxima fase do certame, por tal motivo é que se interpõe o presente recurso de agravo de instrumento”.

Pugnou, então, pela concessão da antecipação da tutela recursal e sua confirmação no julgamento do recurso interposto, “para declarar NULA questão 04, da prova objetiva da disciplina de Língua Portuguesa, do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde – SMS do Município de Cuiabá, atribuindo a pontuação referente a questão anulada a Agravante e, como consequência, classificando a mesma para a segunda fase do certame, qual seja, Cadastro e upload dos Títulos”.

No id. 161657153, consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pelo agravante, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

O Município de Cuiabá apresentou contraminuta no id. 16471169, pugnando, preliminarmente, por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, pela confirmação da decisão proferida.

Contraminuta ofertada pelo IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (id. 166334180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 167242665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Daniella de Mattos Gregório Nogueira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007672-33.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

No caso
sub judice
, a parte Impetrante entende que a questão do certame objeto da presente demanda possui duas respostas corretas, de modo que, em conformidade ao edital que rege o certame, deveria ser anulada.

Contudo, em que pese à argumentação utilizada pela parte Autora, em análise dos fatos expostos e pela documentação acostada, notadamente os documentos de ID nº 111206238 e seguintes, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Insta salientar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Poder Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

Cumpre dizer que a anulação da questão demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Poder Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Sobre o tema objeto da presente ação, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou ressaltando que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas sob sua ótica de interpretação. Melhor abalizando, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

(...)

Desta forma, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, não há que se falar em
fumus boni iuris
.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifiquem-se as autoridades Impetradas, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão.

(...)”.

Da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

Não obstante os argumentos do agravado expostos nas contrarrazões de id. 164671169, anoto que a matéria de ilegitimidade passiva deve ser suscitada, primeiramente, perante o juízo de primeiro grau.

A devolutibilidade recursal, no agravo de instrumento, tem seus limites traçados pelos pontos relativos à matéria efetivamente apreciada pelo juízo a quo, o que, no presente caso, importa dizer que o exame da insurgência do recorrente está, necessariamente, balizada pelo acerto ou desacerto do magistrado de origem quanto à decisão que não concedeu a liminar no Mandado de Segurança.

Assim, não cabe o exame de alegação estranha ao corpo decisório, como a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar elencada.

Do mérito.

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado aos Agravados, a anulação de questão de prova objetiva, disciplina de língua portuguesa, para o cargo de Enfermeiro Oncológico, referente ao Edital n. 001/2022, da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

In casu
, a Agravante entende pela existência de duas respostas corretas para a questão em referência.

Entrementes, como bem observado pelo magistrado singular, no tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.

Assim, a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

Logo a possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.

Inclusive, conforme mencionado em parecer ministerial, “não há erro grosseiro no gabarito da questão, o que poderia autorizar a intervenção jurisdicional, uma vez que exigia a palavra que não sofreu alteração após o novo acordo ortográfico”.

Cumpre dizer que a anulação da questão demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Nesse sentido, são os seguintes arestos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA CSPM 2011/2012. DEMANDA DE RITO ORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTA A LEGALIDADE DE QUESTÕES OBJETIVAS DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DO CONCURSO. VÍCIO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO AFASTADO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Na origem, trata-se de demanda ordinária, proposta pelo candidato, ora recorrente, objetivando a anulação de algumas questões da prova objetiva do concurso público para ingresso no Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar, objeto do Edital DA/DRESA CSPM 2011/2012. 3. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. 4. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 5. No enfrentamento da matéria, o Tribunalde origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 364-371, e-STJ): “O apelante sustenta, na via recursal, que as questões n° 18, 26, 31 e 73 da prova objetiva continham matéria não abarcada pelo edital do concurso, motivo pelo qual há ilegalidade a ser reparada. A questão n° 18 (fl.105v) diz respeito às competências constitucionais, sustentando o candidato que a matéria concernente ao Direito Ambiental Municipal não está prevista no programa do edital, o qual previu, no âmbito da competência para a Administração ambiental, apenas as concernentes à União e Estados (item 17 - fl. 73). (...) Contudo, uma leitura sistemática do edital permite inferir que a matéria se encontra devidamente prevista no programa de provas, porquanto previu, na matéria de Direito Constitucional, a repartição de competências legislativas e executivas, sem restrição a determinados entes federados (fl. 70), do que se desume ter sido exigida a compreensão sobre a competência legislativa no âmbito das três esferas de governo, afastando a nulidade alegada. (...)., Portanto, não merece ser provido o recurso no particular." 6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado mediante a análise de cláusulas do edital e do contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmulas 5 e 7/ STJ. 7. Ademais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos". (STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015). (...)., (REsp 1696742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018).

Logo, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, a decisão ora objurgada deve ser mantida por seus próprios fatos e fundamentos jurídicos.

Nesta linha de intelecção, posicionamento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva quando a questão se encontra decidida originariamente pelo Tribunal de Justiça.

2. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

(N.U 1015410-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, nesse momento processual, não é o caso.

Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

(N.U 1013013-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Por tais motivos, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nestas razões, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023